Tribunal: TJDFT
Processo: 0745024-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU O INDULTO EM FAVOR DA SENTENCIADA. FALTA GRAVE NÃO APURADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme disposição literal do artigo 4o, inciso I, do Decreto no 9.246/2017, somente a aplicação de sanção por falta grave, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, com garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos doze meses que antecederam o decreto, é que impossibilita a concessão de indulto.

2. Na espécie, havendo notícias nos autos das faltas cometidas pela sentenciada, sem que, contudo, ela tenha sido sequer intimada para apresentar justificativa acerca do descumprimento, mostra-se mais prudente que seja realizada a audiência de justificação para apurar as faltas cometidas no período relevante, para só então, decidir acerca do indulto pleno.

3. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que designe audiência de justificação para apurar as eventuais faltas graves cometidas pela sentenciada no período relevante e, somente após, decida sobre o indulto.